Tribunal: TJSP
Processo: 1502155-33.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Roubo simples tentado e resistência – Coesão e harmonia do conjunto probatório – Condenações mantidas.
Penas – Critérios dosimétricos alterados.
Regime prisional fechado – Subsistência em relação ao roubo.
Regime prisional semiaberto – Subsistência em relação ao crime de resistência.

Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502155-33.2019.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que é apelante KAWAN OLIVEIRA
DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo para reduzir as penas de KAWAN OLIVEIRA DE
ALMEIDA, para 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, pela tentativa de roubo,
e para 2 meses de detenção, pela resistência; mantida, no mais, por seus fundamentos,
a r. decisão recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502155-33.2019.8.26.0616 -Voto no
2
VOTO no 18.517 (5)
APELANTE: KAWAN OLIVEIRA DE ALMEIDA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ORIGEM: 1a Vara Criminal da Comarca de Poá.
MAGISTRADA: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida.
Roubo simples tentado e resistência Coesão e harmonia do
conjunto probatório Condenações mantidas.
Penas Critérios dosimétricos alterados.
Regime prisional fechado Subsistência em relação ao roubo.
Regime prisional semiaberto Subsistência em relação ao crime
de resistência.
Apelo defensivo parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 173/177, do d. juízo de direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Poá, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Kawan Oliveira de Almeida às penas de 3 anos e 4
meses de reclusão, em regime prisional fechado, e 8 dias-multa, no valor unitário
mínimo, por infração ao artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, e de 2 meses
e 15 dias de detenção, em regime prisional semiaberto, por infração ao artigo
329, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.
Inconformado, o apenado recorreu, pretendendo, em
síntese, a absolvição por falta de provas em relação ao crime de resistência.
Alternativamente, pleiteia o abrandamento dos regimes prisionais.
O recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502155-33.2019.8.26.0616 -Voto no
3
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
parcial provimento do apelo defensivo.
É o relatório.
O inconformismo comporta parcial acolhimento.
Crime do artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal:
Descabe cogitar de absolvição, sequer pleiteada nas
razões do recurso.
A materialidade delitiva restou indisputada, vindo
atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva e pela prova
oral produzida.
Certa, também, a autoria do crime de roubo.
Trata-se de réu confesso perante o contraditório,
segura e reiteradamente reconhecido por vítima idônea, preso em flagrante, após
breve perseguição, precedida por sua recusa à voz de parada dada por policiais
civis, por duas vezes, ocasião em que apreendido o simulacro de arma de fogo
utilizado no assalto (fls. 4/13, audiovisuais no eSAJ e auto de exibição e
apreensão de fls. 24/25).
Irrecusável, destarte, a condenação.
As penas, contudo, comportam alteração.
Os fundamentos que ditaram a exacerbação da pena-
base, a saber, “...observo que o réu foi internado na Fundação Casa pelo
cometimento de ato infracional equiparado a roubo, segundo interrogatório
colhido nesta data, o que evidencia desvio de personalidade. Anota-se, ainda,
que o acusado, na época dos fatos, não trabalhava. Além disso, mesmo após sua
detenção por receptação e a posterior soltura (fls. 48 proc. 1517439/19), o réu foi
preso em menos de dois meses por este delito, a indicar que faz do crime seu
meio de vida. Por fim, merece destaque o relato da vítima, que afirmou que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502155-33.2019.8.26.0616 -Voto no
4
conta do roubo, contratou seguro do carro, não sai mais com os vidros do veículo
abertos e tornou-se desconfiada em relação a estranhos” (fl. 176), são válidos e
ficam mantidos. Entretanto, a fração de acréscimo adotada, de metade, afigura-
se excessiva, podendo ser reduzida para 1/5.
Assim, fixa-se a pena-base do roubo em 4 anos, 9
meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Em segunda fase de individualização, presentes as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea da tentativa de
roubo, impõe-se o recuo das reprimendas ao mínimo legal (4 anos de reclusão e
10 dias-multa).
Na fase seguinte, mantém-se a fração mínima de
redução pelo conatus, de 1/3, compatível com o extenso iter criminis percorrido
pelo agente (anunciou o roubo, apresentou o simulacro de arma de fogo, mas
não conseguiu levar o automóvel, porque a vítima acelerou e fugiu), perfazendo,
as reprimendas, 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-multa.
Crime do artigo 329, caput, do Código Penal:
Pese tenha o apelante asseverado que realmente
tentou fugir da abordagem dos policiais civis, mas que não os empurrou para
tentar concretizar seu intento (audiovisual no eSAJ), sua ocorrência é
incontestável.
Os policiais civis, que até então não conheciam o
apelante, não revelando interesse em incriminá-lo falsamente, prestaram
depoimentos harmônicos e coerentes, esclarecendo que o apelante, procurando
fugir da abordagem realizada por duas viaturas, desobedeceu à ordem de
parada, por das vezes, valendo-se, para tanto, de empurrões contra os agentes
da lei (fls. 4/11 e audiovisuais no eSAJ).
“Ocorre que 'empurrar' e 'partir para cima' dos policiais
civis são considerados atos hostis e violentos e o réu assim agiu, no momento de
sua abordagem, após ter sido colocado no interior da viatura policial e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502155-33.2019.8.26.0616 -Voto no
5
posteriormente, nas dependências da Delegacia de Polícia, para evitar a sua
prisão em flagrante delito (ato legal), diante de seu envolvimento com o roubo
igualmente descrito na denúncia. Ou seja, todos os elementos do tipo penal estão
presentes e, portanto, a condenação por resistência (CP, art. 329, 'caput') era
mesmo cabível e deve ser mantida”, como bem se assinalou no parecer da d.
Procuradoria Geral (fl. 248).
Como se vê, a oposição à execução de ato legal,
mediante conduta que tinha efetivo potencial de causar mal físico aos
funcionários competentes para executá-lo, torna inequívoca a configuração da
resistência.
No mais, sendo o crime de resistência autônomo, não
cabe sua absorção pelo roubo.
Inafastável, destarte, a condenação.
A pena da resistência também comporta alteração.
O fundamento que ditou a exacerbação da pena-base,
a saber, “...considerando que foram, pelo menos, duas tentativas de fuga do réu,
situação indicativa do grau considerável de reprovação de sua conduta” (fl. 176),
é válido e fica mantido, mas a fração de acréscimo adotada, de 1/2, afigura-se
excessiva, podendo ser reduzida para 1/6.
Fixa-se, pois, a pena-base da resistência em 2 meses
e 10 dias de detenção.
Na segunda fase da dosimetria, presente apenas a
atenuante da menoridade relativa, certo que essa conduta não foi confessada por
Kawan, recua, sua reprimenda, ao mínimo legal (2 meses de detenção).
Ausentes, na fase derradeira, causas de aumento ou
diminuição.
De resto, a gravidade concreta do episódio delitivo,
praticada, a tentativa de roubo, contra senhora indefesa, em plena luz do dia, em
frente a uma escola, indica, claramente, que o apelante não possui freios morais,
necessitando de severa contenção de seu ímpeto delinquente, daí a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502155-33.2019.8.26.0616 -Voto no
6
da manutenção do regime prisional inicial fechado para o cumprimento da sanção
reclusiva, assim como o semiaberto para o desconto da pena de detenção.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
defensivo para reduzir as penas de KAWAN OLIVEIRA DE ALMEIDA, para 2
anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, pela tentativa de roubo, e para 2
meses de detenção, pela resistência; mantida, no mais, por seus fundamentos, a
r. decisão recorrida.
Comunique-se com urgência.
MAURICIO VALALA
Relator